Tribunal: TJMT
Processo: 0003357-16.2017.8.11.0032
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003357-16.2017.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SPE SANTA LUCIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 24.081.843/0001-28 (APELANTE), GLECI DO NASCIMENTO FACCO - CPF: 390.251.362-49 (ADVOGADO), MARIA GLAIR VAZ DOS SANTOS - CPF: 261.402.410-49 (APELADO), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO - CPF: 171.801.121-00 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n.
0003357-16.2017.8.11.0032
– Rosário Oeste.

Apelante:
SPE Santa Lucia Transmissora de Energia S.A.

Apelados:
Maria Glair Vaz dos Santos e Outro.

E M E N T A

DIREITO ADMINSTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR SERVIDÃO ADMINISTRATIVA.
IMPLANTAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ELETRICIDADE.

INDENIZAÇÃO.

JUROS COMPENSATÓRIOS. REDUÇÃO. 6% A.A. SENTENÇA RETIFICADA.

APELO PROVIDO.

No caso vertente – servidão administrativa decorrente de linha de transmissão elétrica – a indenização deve corresponder a todos os prejuízos efetivamente causados ao imóvel serviente, devendo ser mantido o quantum indenizatório fixado pelo magistrado, eis que baseado em laudo pericial irretocável, sendo proporcional ao prejuízo suportado pelos proprietários.

Devem ser reduzidos os juros compensatórios, em conformidade com o disposto
15-A do Decreto-Lei 3.365/41, segundo o qual os juros compensatórios devem ser fixados em 6% (seis por cento) ao ano, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF, no julgamento da ADI 2.332.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.
0003357-16.2017.8.11.0032
– Rosário Oeste.

Apelante:
SPE Santa Lucia Transmissora de Energia S.A.

Apelados:
Maria Glair Vaz dos Santos e Outro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Santa Lúcia Transmissora de Energia S.A
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos da ação de constituição de servidão administrativa, que julgou procedente o pedido inicial,
declarando constituída a servidão de passagem nas áreas indicadas na inicial, e, por conseguinte, condenou a autora ao pagamento de R$ 74.947,46 (setenta e quatro mil e novecentos e quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos), apurado em pericia judicial, em favor dos réus, a título de indenização, acrescidos de juros compensatórios de 12% a.a, desde a data da ocupação,

e juros de mora de 6% a.a,, incidentes sobre a diferença do valor previamente depositado, além do pagamento

das custas processuais e honorários advocatícios
, que fixou em 5% sobre o valor da diferença.

Insurge-se a autora quanto à correção do valor. Diz que a sentença esta equivocada quanto aos juros compensatório
s pois deve ser aplicada a

taxa de 6% a.a., desde a imissão na posse. (ADI 2332).

Assevera que a fixação do índice de 12% a.a, a titulo de juros compensatórios afronta o art. 15-A do Decreto-lei n. 3.365/41.

Forte em tais argumentos pede pela reforma da sentença.

Contrarrazões coligidas no id n. 234441244, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n.
0003357-16.2017.8.11.0032
– Rosário Oeste.

Apelante:
SPE Santa Lucia Transmissora de Energia S.A.

Apelados:
Maria Glair Vaz dos Santos e outro.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de constituição de servidão administrativa c.c imissão de posse proposta por SPE Santa Lúcia Transmissora de Energia S.A, em desfavor de Maria Glair Vaz dos Santos e Wilson Mesa, objetivando a declaração de constituição de servidão administrativa sobre parte da área dos réus

necessária à passagem de linha de transmissão de 500 KV que interligará a Subestação de Jauru a Subestação de Cuiabá,

mediante o pagamento de indenização.

Narrou na inicial que através da Resolução Autorizativa da ANEEL n. 6.172/17, declarou a utilidade pública em favor da concessionaria as terras necessárias à constituição de servidão administrativa

para fins de passagem de Linha de Transmissão.

Assevera que a passagem pela área da parte ré é imprescindível para a implantação da linha energia, conforme o projeto, e, assim, seguindo as prescrições legislativas pertinentes, ofertou valor correspondente à indenização que entende devida no importe de R$ 25.452,36, contudo, houve recusa no recebimento dos valores por parte dos réus.

Por tal razão, a propositura da presente ação com o pedido de constituição da servidão administrativa e imissão na posse.

Decorrida a marcha processual, com a produção de prova pericial, sobreveio sentença de mérito julgando procedente
o pedido inicial,
declarando constituída a servidão de passagem nas áreas indicadas na inicial, e, por conseguinte, condenou a autora ao pagamento de R$ 74.947,46 (setenta e quatro mil e novecentos e quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos), acrescidos de juros compensatórios de 12% a.a, desde a data da ocupação

e juros de mora de 6% a.a,, incidentes sobre a diferença do valor previamente depositado, além do pagamento

das custas processuais e honorários advocatícios
, que fixou em 5% sobre o valor da diferença.

Insurge-se a autora, ora apelante, apenas em relação ao capitulo da sentença atinente aos juros compensatórios, que segundo defende, deve ser aplicada a taxa de 6% a.a.

Razão lhe assiste. Deveras, o art. 15-A do Decreto-lei nº 3.365/41, prevê a incidência de juros compensatórios quando houver divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem. Todavia, como questiona a concessionaria recorrente, o percentual incidente é de 6% a.a, conforme regra disposta no
caput
do citado dispositivo, cuja constitucionalidade foi reconhecida quando do julgamento da ADI n. 2.332.

A propósito.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – IMÓVEL RURAL – PASSAGEM DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – VALOR DA INDENIZAÇÃ
O –LAUDO PERÍCIAL JUDICIAL – MONTANTE INDENIZATÓRIO ADEQUADO –
JUROS COMPENSATÓRIOS – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO PARA 6% – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria e interposição de aclaratórios protelatórios”.
(RAC n. 0002646-31.2010.8.11.0040,

1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Joao Ferreira Filho,

J. 28.11.23 - negritei)

Sendo assim, conclui-se que o percentual de juros compensatórios deve ser reduzido de 12% a.a para 6% a.a, tendo como termo inicial a data da ocupação pela concessionária de serviços públicos.

Posto isso, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024